Tribunal: TJMT
Processo: 0047325-11.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0047325-11.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA ALVES LOZEIRO CICHELERO - CPF: 897.991.781-34 (REPRESENTANTE), AIROZA LA WERGITA BASTOS - CPF: 689.952.531-34 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ALINA MENDES DA SILVA - CPF: 274.946.401-34 (REPRESENTANTE), AILTON RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 632.727.091-34 (REPRESENTANTE), APARECIDA ROSA DA SILVA FARIA - CPF: 805.500.021-20 (REPRESENTANTE), ANTONIO ROSA DA SILVA - CPF: 080.784.081-53 (REPRESENTANTE), ATANILZA DE CARVALHO E SILVA - CPF: 138.821.981-68 (REPRESENTANTE), BENEDITA BRASILINA DO BOM DESPACHO - CPF: 274.585.711-87 (REPRESENTANTE), CESAR AUGUSTO BANDEIRA GROFF - CPF: 353.120.251-00 (REPRESENTANTE), DAVID MUNARO - CPF: 405.215.401-00 (REPRESENTANTE), DULCINEIA MARIA MICHELETTI - CPF: 486.664.161-49 (REPRESENTANTE), EDENEZIA SILVA LIMA MARCONDES - CPF: 205.910.201-49 (REPRESENTANTE), ELCILIA DA CRUZ VENEGA - CPF: 161.856.171-53 (REPRESENTANTE), ETEVALDO PAES DA CONCEICAO - CPF: 007.354.501-53 (REPRESENTANTE), EVALDO CRAVEIRO TEIXEIRA - CPF: 340.431.601-00 (REPRESENTANTE), EVANDES GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 229.614.291-53 (REPRESENTANTE), EVARDINA LUZIA DA SILVA ARRUDA - CPF: 009.567.281-89 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO – NECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – EMBARGOS REJEITADOS.

Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos ADRIANA ALVES LOZEIRO CICHELERO, contra acordão proferido no julgamento do Recurso de Apelação que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do ora embargante,
para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

A Embargante ADRIANA ALVES LOZEIRO CICHELERO
, aduz vício no julgado, uma vez que o percentual de 11,98% já está definido na sentença e demanda apenas apuração de valores pretéritos, trata-se de sentença líquida, não permitindo a liquidação por arbitramento.

Pugna pelo provimento dos embargos para que seja julgada improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e prequestiona os artigos 502, 503, 507, 508 e 535, IV do CPC.

Contrarrazões ao id n. 38479955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

Nessa esteira, tem-se que o recurso não merece prosperar.

Embora os embargantes aduzem que a sentença é líquida e não demanda qualquer liquidação por arbitramento, verifica-se que razão não lhe assiste, visto que o próprio comando sentencial determinou que a apuração dos valores dar-se-ia em liquidação de sentença, portanto vício algum há no julgado.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária

Assim, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade do Embargante e tentativa de reapreciação da matéria decidida, mister se faz a rejeição dos aclaratórios.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por todo o exposto,
rejeito
ambos os embargos declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020